Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712329-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE MELO RIBEIRO RECORRIDO: BANCO INTER S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONSIGNANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NORMA COGENTE. LEI 14.509/2022. 1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do servidor público federal possuem regulação própria (Lei no 10.509/2022) e são controlados pelo próprio órgão pagador. 2. A intervenção judicial para reduzir o montante dos descontos consignados em folha de pagamento somente se justifica caso o comprovante de rendimento evidencie que o limite legal não foi observado pelo órgão pagador, hipótese não configurada nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 2o da Lei 14.509/2022, sustentando que está com aproximadamente mais de 49% (quarenta e nove por cento) do seu salário líquido comprometido com o pagamento de empréstimos, cujo descontos ocorrem diretamente na sua folha de pagamento. Aduz que somente até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do salário líquido do funcionário poderá ser descontado para cumprimento das obrigações contraídas por empréstimo consignado e que, em decorrência da natureza alimentar da remuneração, os descontos são calculados após os descontos compulsórios, ou seja, é averiguada a remuneração líquida. Aponta, ainda, ofensa à Lei 10.820/03, pugnando para que seja determinada a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 14.509/2022. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A intervenção judicial para reduzir o montante dos descontos consignados em folha de pagamento somente se justifica caso o comprovante de rendimento evidencie que o limite legal não foi observado pelo órgão pagador, hipótese não configurada nos autos. Conforme documento de id 50173645 - Pág. 1 e id 50173646 - Pág. 1, encontra-se demonstrado que a apelante dispõe de saldo em sua margem consignável. O argumento de que os descontos deveriam incidir apenas sobre a remuneração líquida não procede. Como se sabe, além dos descontos compulsórios, é facultado ao servidor autorizar ao órgão pagador a operação de descontos em favor de mais de um credor. Desse modo, considerando que o servidor dispõe do poder de alterar o valor líquido de sua remuneração, não haveria como controlar com exatidão o montante do salário a servir de base para a consignação. Logo, o parâmetro para o cálculo dos descontos não pode ficar a cargo exclusivo do credor, sob pena de o credor não dispor da necessária previsibilidade de quitação do empréstimo negociado” (ID 51339299 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa à Lei 10.820/03, pois “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.009.204/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030